Tribunal: TJPA
Processo: 0810671-30.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810671-30.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEOLAR MODULADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário.
Apelação cível
. Embargos à execução fiscal. Nulidade da CDA por ausência de notificação válida. Cerceamento de defesa.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, ao reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência de notificação válida do contribuinte no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a CDA que embasa a execução fiscal é válida, diante da alegação de notificação fiscal irregular do contribuinte durante o procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A notificação do sujeito passivo do lançamento é requisito indispensável à constituição válida do crédito tributário, cuja ausência compromete a presunção de certeza e liquidez da CDA.

4. A inexistência de identificação da pessoa que teria recebido o auto de infração inviabiliza a aplicação da teoria da aparência e evidencia cerceamento de defesa.

5. Caberia ao Município adotar diligências adicionais, tentando novamente a notificação pessoal e, frustrada esta, promover a notificação por edital, conforme dispõe o art. 32 da Lei Municipal nº 4.296/2005, e art. 296, inciso III, do mesmo diploma, o que não foi feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJ-GO, AI 5270017-22.2024.8.09.0164; TJ-MG, AC 5000167-15.2021.8.13.0015; TRF4, AC 5001406-78.2018.4.04.7117.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 31 de março a 07 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra LEOLAR MODULADOS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas que julgou procedente os dos Embargos à Execução Fiscal (Proc. 0810671-30.2021.8.14.0040), ajuizado pela Apelada, em decorrência da ausência de notificação válida no processo administrativo fiscal.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, porquanto o processo administrativo que deu origem à CDA observou os ditames legais, tendo sido regularmente notificada a empresa executada, inclusive por meio da teoria da aparência, dada a entrega do auto de infração a pessoa que se encontrava no local da empresa.

Argumenta que, ainda que se reconheça a existência de erro material na descrição do fundamento legal constante na CDA, tal vício não implicaria nulidade do título, sendo passível de retificação, nos termos do art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80, e da Súmula 392 do STJ.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os embargos à execução fiscal, com o reconhecimento da validade da CDA.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta, em suma, que houve cerceamento de defesa durante o processo administrativo de constituição do crédito, diante da ausência de notificação regular da autuação fiscal, violando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Alega, ainda, nulidade do lançamento e da CDA por ausência de elementos essenciais e violação a dispositivos do Código Tributário Municipal e do CTN.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal embargos à execução fiscal, em decorrência da irregularidade na notificação do contribuinte, para ciência do processo administrativo.

Conforme se extrai dos autos, a notificação fiscal da empresa foi realizada de maneira irregular, uma vez que não há identificação da pessoa que recebeu a autuação (id. 19737521 – Pág.5).

Embora se alegue a aplicação da teoria da aparência, é fato que a ausência de assinatura ou de qualquer dado identificador do suposto recebedor compromete a validade do ato administrativo, violando frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a notificação do sujeito passivo do lançamento é requisito indispensável para a constituição válida do crédito tributário. A ausência de notificação eficaz afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, cuja validade está condicionada ao regular trâmite do processo administrativo fiscal. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
. I. Constitui garantia constitucional o exercício do contraditório e da ampla defesa em processo judicial ou administrativo, assegurando aos litigantes os meios e recursos a eles inerentes. Inteligência do disposto no art. 5º, LV, da CF. II.
Para garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa por parte do contribuinte, deve ser realizada sua notificação no processo administrativo tributário, com atenção ao disposto no art. 14 da Lei Estadual n. 16 .469/2009. III. Ausente a notificação válida do suposto devedor tributário, medida indispensável para certificar o cumprimento do contraditório e da ampla defesa, o procedimento administrativo fiscal e, por consequência, a CDA dele gerada, mostram-se nulos, face a violação aos postulados do devido processo legal e da ampla defesa, razão pela qual o controle judicial do ato de constituição do crédito tributário é medida que se impõe
. IV. Apesar da declaração de nulidade da CDA e da consequente extinção da execução fiscal, como a obrigação tributária permanece, em tese, intacta, caberá novo lançamento, observado o disposto no art. 173, II, do CTN. Precedentes. Casuística. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 52700172220248090164 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19.06.2024) (grifei).

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO POR CARTA SEM AVISO DE RECEBIMENTO - NULIDADE - DECRETO ESTADUAL N. 44.844/08 - RECURSO PROVIDO. - Em relação às infrações ambientais, nas hipóteses em que não houve a autuação em flagrante, é possível que o autuado seja notificado via postal para apresentar a sua defesa, desde que a correspondência seja encaminhada com aviso de recebimento, a fim de permitir a identificação do recebedor (Decreto Estadual n . 44.844/08, art. 32)- O mero número de registro da comunicação enviada e o print de rastreamento retirado do site dos correios, no qual consta que o objeto foi entregue ao destinatário, não possui validade jurídica no que diz respeito à ciência do autuado em processo administrativo, visto que não permite identificar quem recebeu a correspondência - A ausência de regular cientificação da parte acerca da lavratura do auto de infração implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do ato administrativo que consolidou o auto de infração e, posteriormente, a certidão de dívida ativa (CDA) - Evidenciada a nulidade do título executivo que embasa a cobrança, impõe-se o provimento do recurso, para julgar procedentes os embargos à execução - Recurso provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50001671520218130015, Relator.: Des .(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 14/12/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/01/2024) (grifei).

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
. 1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa (784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec . 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF). 2 . Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) .
3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.

(TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS 5001406-78.2018 .4.04.7117, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, PRIMEIRA TURMA)

Além disto, caberia ao Município adotar diligências adicionais, tentando novamente a notificação pessoal e, frustrada esta, promover a notificação por edital, conforme dispõe o art. 32 da Lei Municipal nº 4.296/2005, e art. 296, inciso III, do mesmo diploma, o que não foi feito.

A simples suposição de que houve ciência da autuação, sem a devida comprovação, não atende ao rigor exigido para a constituição do crédito tributário e desrespeita a garantia do devido processo legal.

Destarte, ausente notificação válida do lançamento, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal por ausência de título executivo válido, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 31 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025